Tribunal: TJSP
Processo: 2051853-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – CONSTRUÇÕES IRREGULARES, EM DESCONFORMIDADE AOS PARÂMETROS LEGAIS E DESPROVIDAS DAS RESPECTIVAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – CONSTRUÇÕES IRREGULARES, EM DESCONFORMIDADE AOS PARÂMETROS LEGAIS E DESPROVIDAS DAS RESPECTIVAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não reconhecidas. 3. Titularidade do bem imóvel, não comprovada. 4. Tutela provisória de urgência, deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para determinar a regularização da área imobiliária edificada, no prazo de 60 dias, sob pena de multa pecuniária diária, na importância de R$ 100,00, a partir da intimação, limitada ao valor correspondente a 10 vezes, sobre o montante atribuído à causa. 5. Decisão recorrida, reformada, para revogar a referida medida excepcional. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Maria Luiza Pinto Teixeira, provido.